Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020395-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), ADAIR DE ALMEIDA - CPF: 346.595.281-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020395-18.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DE IMINÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - CONSIGNAÇÃO AUTORIZADA PELO JUÍZO SEM EFEITO LIBERATÓRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020395-18.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1020395-18.2020.8.11.0000

Agravante:
Adair de Almeida

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Proc. Origem n° 1036449-33.2020.8.11.0041

4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Adair de Almeida.

Ação
: Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal c/c Consignação em Pagamento, Indenização por Danos Materiais e Morais, que o agravante move em desfavor da instituição bancária agravada.

Decisão agravada
: indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.

Agravo
: Afirma que o indeferimento da antecipação de tutela postulada causa prejuízos ao agravante, porque alega que as taxas de juros contratadas são abusivas. Defende que seja deferido o pedido de consignação em pagamento dos valores que entende devidos, com as taxas de juros reduzidas. Assevera que é caso de determinar a exclusão e/ou abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Aduz que é autorizada a descaracterização da mora do devedor se comprovada a cobrança abusiva.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a antecipação de tutela postulada, a fim de autorizar a consignação em juízo do valor que entende devido (R$ 157,65), com limitação dos juros a 1,25% ao mês ou 3,26% ao mês, bem como a abstenção de incluir o nome nos órgãos de proteção ao crédito e que seja mantido na posse do bem.

Sem pedido de efeito suspensivo (Id. 60942979).

Sem contraminuta
, em razão da não angularização processual em primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020395-18.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1020395-18.2020.8.11.0000

Agravante:
Adair de Almeida

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Proc. Origem n° 1036449-33.2020.8.11.0041

4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Adair de Almeida
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal c/c Consignação em Pagamento, Indenização por Danos Materiais e Morais, que move em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.

A lide gira em torno de pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, no valor de R$ 7.519,19, e seguro de R$ 1.033,89, a ser pago em 73 parcelas de R$ 683,20, com taxas de juros de 6,73% a.m., e custo efetivo total (CET) de 8,49% a.m. e 169,36% a.a.

O autor postulou a concessão de tutela antecipada para delimitar os juros a 1,25% a.m., ou a 3,26% a.m. e 46,99% a.a., determinar que o banco se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para autorizar a consignação em juízo do valor que entende devido (R$ 157,65).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para deferir a antecipação de tutela.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

A decisão ora agravada indeferiu o pedido do autor, ao argumento de que a alteração dos encargos contratuais não se mostra possível no momento processual, em razão da necessidade de dilação probatória. Com relação à consignação em pagamento, a decisão deferiu o pedido, mas sem efeito liberatório.

Do exame, verifica-se que, de fato, a revisão dos encargos contratuais tidos pelo autor como abusivos, demanda a competente instrução, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, o que impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Ressalte-se, ainda, que não há comprovação que assegure, neste momento processual, a necessidade de determinação de não inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há comprovação de iminência da negativação.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime em razão da necessidade de instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO À AGRAVADA DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO CONSERTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS – AGRAVADA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR O AUTOMÓVEL PARA REPARO – DESINTERESSE NA IMEDIATA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA ANTECIPADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
A concessão da TUTELA de urgência exige o atendimento aos REQUISITOS do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese, restam ausentes os REQUISITOS autorizadores da ANTECIPAÇÃO de TUTELA, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora, reforçada pelo desinteresse da agravada na disponibilização de seu automóvel para conserto, condicionante que, superada, autorizaria a disponibilização de um veículo reserva após o exaurimento do prazo de trinta dias para o reparo do produto defeituoso” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004419-05.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES. INVIABILIDADE. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Ausente, por ora, a probabilidade do direito no que diz com a versão de abusividade na contratação, o que evidencia o acerto do juízo singular no indeferimento do pleito de tutela de urgência, de vedação da inscrição restritiva, suspensão dos descontos e autorização de depósito de valores. Confirmada a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, pois ausente requisito do artigo 300 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (Agravo de Instrumento, No 70083015669, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020, Publicação: 27-01-2020).

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, bem como do perigo da demora, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020